Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701896-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA GOMES SANTOS IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que indeferiu pedido de tutela de urgência O agravante insiste no mesmo pedido de tutela de urgência para que a ré (plataforma Tinder) forneça dados do usuário que criou perfil falso com o nome da impetrante, e exclusa referido perfil. É o relato. A Lei 9.099/95 não dispõe sobre a tutela de urgência nem prevê recurso ou ouro instrumento contra decisões interlocutórias na fase de conhecimento. O silêncio do legislador é eloquente, revelando a opção pela informalidade e celeridade do procedimento em busca de prestação jurisdicional definitiva. Ressalte-se que à parte é concedida a alternativa de ajuizar a demanda pelo procedimento comum perante a Vara Cível, em que então poderá ter suas pretensões amplamente analisadas. A escolha pelos Juizados Especiais Cíveis representa ganho na celeridade da prestação jurisdicional definitiva em contrapartida da aceitação de sistema desprovido de instrumentos processuais incompatíveis com esse objetivo. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias faz parte dessa escolha legislativa, tanto que a Lei dos Juizados Especiais Cíveis sofreu sucessivas alterações, tendo ainda sido criados os Juizados de Fazenda Pública, sem que o legislador tenha manifestado qualquer inclinação para alterar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento nos Juizados Cíveis. Observando essa lógica, o atual Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) estabelece hipóteses taxativas das decisões sujeitas ao agravo de instrumento, não prevendo as decisões de tutela de urgência proferidas nos Juizados Especiais Cíveis. A Turma de Uniformização de Jurisprudência consolidou esse entendimento na Súmula 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No mesmo sentido, o enunciado 15 do FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES). O uso do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso igualmente não pode ser admitida. Se o legislador fez a escolha de que as decisões interlocutórias na fase de conhecimento são irrecorríveis, não cabe mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Além disso, não se observa conteúdo teratológico na decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA